Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. TEMA 1.161 DO STJ. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. CONCURSO FORMAL ENTRE CRIME IMPEDITIVO E CRIME COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE CISÃO DA PENA UNIFICADA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA EXASPERADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Agravos em execução penal interpostos por sentenciado contra decisões do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiram, respectivamente, pedido de livramento condicional e pedido de concessão de indulto e comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial no 12.790/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (I) definir se a prática de crimes dolosos durante a execução penal impede o reconhecimento do requisito subjetivo para concessão de livramento condicional, ainda que não haja falta grave nos últimos 12 meses; e (II) estabelecer se, para fins de concessão de indulto ou comutação previstos no Decreto no 12.790/2025, é possível desconsiderar o concurso formal entre crimes impeditivos e não impeditivos para cálculo do requisito objetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre eles o bom comportamento durante a execução da pena.
A ausência de falta grave nos últimos 12 meses constitui requisito adicional introduzido pela Lei no 13.964/2019, não limitando a análise do requisito subjetivo do bom comportamento, que deve considerar todo o histórico prisional do condenado.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.161, firmou entendimento de que a aferição do requisito subjetivo para o livramento condicional deve abranger todo o histórico da execução penal, não se restringindo ao período de 12 meses mencionado no art. 83, III, “b”, do Código Penal.
A prática de crimes dolosos durante o cumprimento da pena constitui elemento relevante para a avaliação do comportamento carcerário e evidencia ausência de amadurecimento no processo de ressocialização, legitimando o indeferimento do benefício.
O indulto e a comutação da pena configuram atos de clemência estatal concedidos por decreto presidencial, cujos requisitos devem ser observados estritamente pelo Juízo da execução, em respeito ao princípio da legalidade.
O Decreto no 12.790/2025 estabelece que, havendo concurso com crime impeditivo, o indulto ou a comutação referentes aos crimes não impeditivos somente poderão ser declarados após o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.
O concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal constitui ficção jurídica que unifica as penas por meio da exasperação, formando uma única unidade delitiva, cuja natureza deve ser preservada em todas as fases da persecução penal, inclusive na execução.
Não é admissível considerar o concurso formal para reduzir o quantum total da pena e, simultaneamente, desconsiderá-lo para fragmentar o cálculo de benefícios executórios, pois tal operação configuraria combinação indevida de institutos penais sem amparo legal.
Nos casos de concurso formal entre crimes impeditivos e não impeditivos, a pena exasperada deve ser tratada como unidade jurídica indivisível para fins de verificação dos requisitos objetivos de indulto ou comutação, exigindo-se o cumprimento da fração de dois terços sobre a pena unificada.
Não cumprido o requisito objetivo previsto no decreto presidencial até a data de referência, mostra-se inviável a concessão da comutação ou do indulto pretendidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A aferição do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando à ausência de falta grave nos últimos 12 meses.
A prática de crime doloso durante a execução penal constitui fundamento idôneo para afastar o requisito subjetivo do livramento condicional.
Nos casos de concurso formal entre crime impeditivo e crime não impeditivo, a pena exasperada deve ser considerada como unidade jurídica indivisível para fins de concessão de indulto ou comutação, exigindo-se o cumprimento da fração prevista no decreto presidencial sobre a pena unificada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 70 e 83, III; Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 187; Decreto Presidencial no 12.790/2025, art. 1o e art. 7o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.790.217/MG e REsp 1.974.104/RS, Tema 1.161, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.05.2023; STJ, AgRg no HC 912.934/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.11.2024; STF, RHC 244.764 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2.238.526/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.12.2025; TJDFT, Acórdão 2073883, 1a Turma Criminal, j. 04.12.2025.